Tribunal: TJDFT
Processo: 0713048-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713048-47.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: JOSÉ NERI PEREIRA e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ARROLAMENTO COMUM. FORMAL DE PARTILHA. EXPEDIÇÃO. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. 1. O inventário será processado sob o rito do arrolamento comum nos casos em que a herança tiver valor igual ou inferior a mil (1.000) salários mínimos. O julgamento da respectiva partilha deverá ser precedido da quitação dos tributos relativos aos bens do espólio. 2. A existência de dívida tributária objeto de parcelamento administrativo com parcelas vincendas não obsta a expedição do formal de partilha. 3. Eventual suspensão processual até integral quitação do parcelamento administrativo desvirtuaria a finalidade do referido parcelamento. 4. Agravo de instrumento desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 192 do Código Tributário Nacional, 663 e 664, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que no processamento de inventário sob o rito do arrolamento comum, tal como o dos autos, não há que se falar em equiparação entre parcelamento de dívida tributária com a quitação exigida pela lei. Afirma, assim, que a existência de dívida tributária ainda em aberto mediante parcelamento, impede a expedição do formal de partilha. Esclarece que a hipótese não é a de exigência do ITCMD, o qual já se encontra regularmente pago no caso. Embora não tenha fundamentado o recurso também na alínea “c” do permissivo constitucional, colaciona ementas de julgados do STJ, em abono à sua tese. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso reúne condições de trânsito quanto à apontada ofensa ao artigo 192 do CTN. Registre-se, preliminarmente, que a hipótese não se confunde com aquela do tema 1.074 do rol dos recursos especiais repetitivos do STJ (REsp 1.896.526), pois não há, no caso, discussão acerca do ITCMD como condição para homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação. Feita a ressalva, verifico que a matéria se encontra devidamente prequestionada e encerra controvérsia de cunho jurídico-infraconstitucional apta à apreciação pela Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012